Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO INCOMPLETA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SINISTRADO. INFORMAÇÃO CLARA NO DOCUMENTO DO VEÍCULO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam à anulação da compra e venda entabulada com a parte recorrida, com a restituição do preço do veículo, no valor de R$ 25.000,00, bem como compensação por dano moral decorrente da frustração do negócio jurídico. Preliminarmente, requer seja decretada a revelia da parte recorrida, porque apresentou contestação incompleta. No mérito, defende que se trata de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade civil da parte recorrida, que vendeu produto com defeito oculto e incorreu em falha no dever de informação, pois não informou que se tratava de veículo sinistrado. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 25796804). “As contrarrazões não foram apresentadas (ID 25796802).”
III. Nos Juizados Especiais a revelia ocorre pelo não comparecimento da parte demandada em audiência para a qual tenha sido regularmente intimada (artigo 20 da Lei 9.099/95), sendo possível que se defenda mediante simples alegações durante a própria audiência. No caso, não foi designada audiência de conciliação e a parte recorrida apresentou contestação, embora incompleta (ID 25796770). Não obstante, se depreende que a tese da defesa consistia no fato de ter apresentado “todos os pormenores havidos no veículo” (ID 25796770 - Pág. 1). Assim, diante dos princípios norteadores do procedimento dos juizados especiais, em especial a informalidade (Lei 9.099/95, artigo 2o), não há que se decretar a revelia, uma vez que a parte recorrida compareceu aos autos e apresentou defesa, ainda que precariamente. Preliminar rejeitada.
IV. Ademais, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não prevalece quando se encontrar em dissonância com o acervo probatório.
V. Na situação dos autos, os documentos juntados pela própria parte recorrente não amparam as alegações iniciais, pois do documento do veículo se verifica facilmente que se trata de veículo “RECUPERADO / SINISTRADO” (ID 25796761). O fato de ter sido vendido por preço bem abaixo do valor de comércio também permite inferir que não houve omissão quanto ao dever de informação. Verifica-se, ainda, que o negócio jurídico foi entabulado em fevereiro de 2020 e ao menos até junho de 2020 não havia qualquer reclamação da parte recorrente acerca do aludido “vício oculto”, uma vez que as conversas entre as partes por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp continuaram correndo normalmente sem alusão ao sinistro anterior ou ao intento de desfazer o negócio jurídico (ID 25796772 - Pág. 34). Desse modo, não se mostra razoável que a parte recorrente estivesse em posse do documento do veículo e durante meses não tivesse percebido que se tratava de veículo sinistrado.
VI. Dispõe o artigo 422 do Código Civil que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Nessa senda, assim como afirmado pela própria parte recorrente em sua peça recursal: “o fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes se tratar de relação de consumo não significa salvo-conduto para que o consumidor aja em violação à boa-fé objetiva. Entender de modo diverso implicaria completo desvirtuamento do sistema de proteção estabelecido pelo Código de Defesa do consumidor, além de promover verdadeiro benefício do consumidor em sua própria torpeza, pois lhe bastaria entabular negócios jurídicos com intenções espúrias, e, depois, escudar-se na proteção que o microssistema consumerista lhe proporcionaria.” (25796795 - Pág. 6).
VII. Destarte, ainda que se trate de relação de consumo, verificando-se que o pleito da parte recorrente não encontra amparo no acervo probatório e está em confronto com a boa-fé objetiva, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Diploma Processual Civil.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.